Tribunal: TJMT
Processo: 1020043-23.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020043-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONICA APARECIDA DA SILVA - CPF: 048.734.841-97 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020043-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Monica Aparecida da Silva

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO OCORRIDO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.034/2020.

AUSENCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora pretende a reforma parcial da sentença para que a requeria seja condenada a indenizá-la pelo dano moral sofrido. Argumenta que o dano moral se encontra configurado ante as diversas tentativas de reclamação administrativa sem êxito, haja vista que o reembolso deveria ter sido realizado até janeiro/2021, pois a viagem estava marcada para outubro/2020, no entanto o cancelamento ocorreu em setembro/2020, em virtude da pandemia de covid-19.

2. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese a patente falha na prestação do serviço (tentativa de ressarcir R$ 2.798,97 pagos pelo consumidor), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de credito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

3.
O cancelamento de pacote turístico em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Nesse parâmetro, entendo que a demanda encontra-se, exatamente, nos moldes da inteligência do referido artigo, tendo o consumidor optado

reembolso.
Entendo ainda que a Reclamada cumpriu o disposto no § 3º, do art. 3º da referida lei.
No caso específico dos autos, o cancelamento decorreu exatamente no ápice dos desencontros de informações causados pela pandemia do COVID-19, inclusive com o decreto estadual de calamidade pública (25/03/2020).
O fato reconhecido deve ser considerado dissabor pelas consequências da pandemia instaurada na vida cotidiana, em ordem mundial, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, no caso concreto, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.
”.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIAL
PROCEDENCIA
o pedido inicial para:
a)
condenar a reclamada ao reembolso do valor de R$ 2.798,97 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) ao reclamante, pelo prazo de até 12 (doze) meses a contar do cancelamento com aplicação de juros de 1% (art. 161, § 1º do CTN) e atualização monetária pelo INPC,
observando que o consumidor optou pela restituição
;”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022